Tribunal: TJDFT
Processo: 0740668-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0740668-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: SEQÜESTRO (329) REQUERENTE: INVESTIMENTOS ATP S/A ACUSADO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de habilitação e vista dos autos no 0738564-06.2021.8.07.0000 formulado pela empresa PARTNERS HOLDING S/A, no qual pleiteia a juntada de procuração outorgando poderes ao patrono WILLIAM ACÁCIO AYRES ANGOLA, bem como requer a concessão de vista do processo em que foi deferida a busca e apreensão. O presente pedido deve ser formulado no bojo do próprio procedimento de busca e apreensão no 0738564-06.2021.8.07.0000, não subsistindo qualquer embasamento legal para tramitação de um pedido de habilitação em autos autônomos. Assim, cabe ao requerente realizar o requerimento na via processual adequada. ANTE O EXPOSTO, determino o cancelamento da distribuição. Intime-se. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora